Tribunal: TJDFT
Processo: 0010448-85.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) Número do processo: 0010448-85.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos pelo Distrito Federal em desfavor de SINDIRETA DF - SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF, em razão da propositura de execução provisória fundada em ordem concedida no Mandado de Segurança n. 7.253/1997, para restabelecer o pagamento de benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94, com efeitos retroativos à data da impetração da ação. Em 11/11/2008, conforme acórdão de id 14769011, de relatoria da eminente Desembargadora Haydevalda Sampaio, o Conselho Especial desta Corte, à unanimidade, rejeitou as preliminares e julgou parcialmente procedentes os embargos, para “acatar os valores apontados pelo Embargante, exceto em relação aos juros de mora, que devem ser aplicados à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até 11 de janeiro de 2003, e de 1% (um por cento) ao mês, a partir da referida data.” Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, conforme acórdão de id 14769018. O Distrito Federal então interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, e, em decisão de id 14769038, o em. Desembargador Presidente desta Corte, à época, indeferiu o processamento do Especial e determinou o sobrestamento do Extraordinário. Posteriormente, deferiu o processamento do Extraordinário, conforme decisão e id 14769040. Em 2015, a il. Ministra Carmen Lúcia deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário, somente para determinar a aplicação imediata do art. 1o-F da Lei n. 9494/1997 (id 14769044). Interposto agravo regimental, a il. Ministra reconsiderou parcialmente sua decisão e manteve a matéria sub judice, determinando a devolução dos autos a este Tribunal, em observância do art. 543-B do antigo Código de Processo Civil (de 1973). A certidão de id 19671682, de 15/09/2020, atesta o julgamento do RE n. 729.107/DF (tema n. 792), sob o regime do art. 1040 do Código de Processo Civil. Em despacho de id 19708399, o em. Desembargador Presidente desta Corte de Justiça determinou o retorno do processo ao Órgão Julgador, para que o feito fosse apreciado uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no paradigma do Tema 435 (AI 842.063/RS). Eis a síntese do processo. Devolvo os autos à Secretaria deste Conselho para as seguintes providências: Autue-se o feito como Embargos à Execução, tendo em vista a determinação de novo julgamento. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos. Anote-se que, ao longo do trâmite processual, o Distrito Federal peticionou requerendo a desistência do recurso em relação às seguintes servidoras que aderiram a acordo: Tânia Gracy Carvalho de Mendes Luz, Tânia Hely da Silva Thely Carvalho Lopes e Thais Waldow de Souza Barros (ids 14769042 – 14769048, 14769052 - 14769054, 18966802 - 1926337). Os pedidos de desistência foram homologados e o trânsito em julgado certificado. O processo, portanto, permanece em tramitação em relação aos seguintes interessados: Tânia Pereira Alves Monteiro, Teodorico José Leal de Moura, Tharsis M. de Castro Campos, Themistocles Eleutério Cruz de Souza e Umberto Luiz Magalhães. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator